Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO AUTÔNOMO. RE No 1.445.165. TEMA 1.290 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. O STF, em acórdão proferido no Recurso Extraordinário no 1.445.162 (Tema de Repercussão Geral 1.290), publicado em 23/02/2024, reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”.
1.1. O relator do RE no 1.445.162 (Tema de Repercussão Geral 1.290), Min. Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que tratem do referido tema em todo o território nacional, o que inclui as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. O cumprimento de sentença originário não se subsome ao disposto na referida Repercussão Geral, pois não envolve discussão sobre definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, mas apenas o cumprimento definitivo de honorários advocatícios líquidos, fixados por decisão transitada em julgado na fase de liquidação de sentença.
2.1. Fixados honorários sucumbenciais em sentença que finaliza a fase de liquidação, sobrevindo trânsito em julgado, passa a existir um direito autônomo aos honorários pelo advogado, pelo trabalho desenvolvido nessa fase do processo, independente de posterior alteração da obrigação principal. O valor apurado pela Contadoria Judicial na liquidação de sentença foi utilizado como base para o arbitramento dos honorários daquela fase e, diante de seu trânsito em julgado, ainda que a posterior decisão o STF altere para menor o valor devido na obrigação principal, o direito à remuneração advocatícia sucumbencial da fase de liquidação de sentença não será alterado.
3. Recurso provido.